Tribunal: TJDFT
Processo: 0747712-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747712-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA EMBARGADO: ISABELA MENDES DEMETI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA S/A (ID 71440541), com pedido de efeitos infringentes, contra o acórdão de ID 70911512. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator